Tribunal: TJDFT
Processo: 0728973-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE/GAB. NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. INTELIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL 318/92. SÚMULA 27/TUJ. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA NA FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que determinou “que o réu implemente na folha de pagamento da autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da autora e mantenha seu pagamento enquanto a requerente permanecer exercendo atividades de ação básica de saúde e para condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de 16/11/2021 a 04/2023, na importância de R$ R$ 16.647,24 (dezesseis mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), mais as parcelas vencidas no curso do processo.”. O juízo “a quo” entendeu que a gratificação não é devida somente em razão do local de trabalho, mas sim das atividades exercidas, em conformidade com a súmula no 27 da TUJ, fazendo a recorrida jus ao recebimento da mesma.

3. Em razões recursais, o recorrente alega, em suma, que não é devida a GAB à recorrida, uma vez que tal gratificação somente é devida em razão do local de lotação/exercício do servidor e não das atividades desempenhadas.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 52710705). A recorrida impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

5. Inicialmente, oportuno salientar que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF).

6. Acerca do tema, o Enunciado n. 27 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF prevê que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”. (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho).

7. Conforme consignado no julgamento do referido incidente de uniformização de jurisprudência, o exercício da atividade de atenção básica a saúde é indispensável para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, por tratar-se de gratificação “propter laborem”, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas.

8. A recorrida é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Enfermeira e trabalha no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, desempenhando atividade de ações básicas de saúde, conforme documento de ID 52710693. Tal documento demonstra que a recorrente trabalha com atuação bem próxima à população atendida, em primeiro grau, ou seja, a imunização da população (vacinas), proporcionando o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva.

9. Assim, resta evidente que, atendendo aos requisitos legalmente previstos, a recorrida faz jus ao recebimento da GAB, devendo a sentença ser mantida.

10. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Sem condenação em custas processuais, em razão de isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.